Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716039-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MADUREIRA &amp; GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA RECORRIDO: AILSON MIRANDA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 16544894, AILSON MIRANDA DA SILVA argui a nulidade da decisão que inadmitiu o recurso especial sem a intimação do recorrido para oferecimento de contrarrazões e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA OAB/DF 14.870. Nada a prover, uma vez que, publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 16031988), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os autos já foram encaminhados ao STJ em 2/6/2020 (ID 16511515). Ressalte-se que, compulsando os autos, o peticionante foi devidamente intimado com aviso de recebimento, em 19/9/2019, pela Secretaria da Quinta Turma Cível, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 11582222), oportunidade na qual não se manifestou e não constituiu advogado, somente vindo a fazê-lo em 3/6/2020, após a remessa dos autos ao Sodalício (procuração de ID 16544895 - Pág. 1). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA OAB/DF 14.870. Promova a Secretaria às anotações necessárias. Aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024